Tribunal: STJ
Processo: 0810162-76.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963565 - MS (2025/0195661-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
AGRAVADO
: NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE
DO DECAIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do
decaimento das partes, considerando não apenas o número de pedidos acolhidos
e rejeitados, mas também a relevância econômica de cada pretensão.
2. No caso, a recorrente obteve êxito em sua pretensão principal e de maior
vulto econômico, a indenização por danos materiais no valor de R$ 355.330,95,
enquanto sua derrota se limitou ao pedido de danos morais, estimado em R$
32.753,33, representando menos de 10% do proveito econômico total pretendido.
3. A distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais (50% para cada parte)
ofende a regra da proporcionalidade prevista no
do Código de Processo
art. 86
Civil, sendo aplicável o parágrafo único do referido artigo, que determina que a
parte que sucumbir em parte mínima do pedido não deve arcar com as despesas
e honorários.
4. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais não encontra óbice na
pois trata-se de questão de direito, envolvendo o correto
Súmula 7/STJ,
enquadramento jurídico da situação fática já delineada pelo Tribunal de origem.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53233297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 395cf6fb-1880-413c-a786-8d9f3422419b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 395cf6fb-1880-413c-a786-8d9f3422419b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963565 - MS (2025/0195661-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
AGRAVADO
: NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE
DO DECAIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade do
decaimento das partes, considerando não apenas o número de pedidos acolhidos
e rejeitados, mas também a relevância econômica de cada pretensão.
2. No caso, a recorrente obteve êxito em sua pretensão principal e de maior
vulto econômico, a indenização por danos materiais no valor de R$ 355.330,95,
enquanto sua derrota se limitou ao pedido de danos morais, estimado em R$
32.753,33, representando menos de 10% do proveito econômico total pretendido.
3. A distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais (50% para cada parte)
ofende a regra da proporcionalidade prevista no
do Código de Processo
art. 86
Civil, sendo aplicável o parágrafo único do referido artigo, que determina que a
parte que sucumbir em parte mínima do pedido não deve arcar com as despesas
e honorários.
4. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais não encontra óbice na
pois trata-se de questão de direito, envolvendo o correto
Súmula 7/STJ,
enquadramento jurídico da situação fática já delineada pelo Tribunal de origem.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido e recurso especial provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEW DEAL PARTICIPAÇÕES
LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 1076):

"EMENTA -APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
Documento eletrônico VDA52617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: d3eb2c72-9d39-49c2-9114-e1f2ad356fc2

FORNECIMENTO DE ARGAMASSA – LAUDO PERICIAL RELATIVIZADO –
REALIZAÇÃO DE DUAS PERÍCIAS PELA PARTE AUTORA QUE
DEMONSTRAM
O
DEFEITO
DO
PRODUTO
UTILIZADO
NO
REVESTIMENTO DE 19 CASAS – OCORRÊNCIA DE VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÕES E FISSURAS – PRODUTO DEFEITUOSO
– ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO
DEVIDa – DESPESAS COM A REFORMA DOS IMÓVEIS – DANO MORAL –
NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. No caso, a requerida cometeu ato ilícito ao fornecer produto
defeituoso, fora das normatizações inerentes à espécie, pois não constatado o
estudo comprovando a aplicabilidade da argamassa, que é composta de
agregado miúdo fora da faixa utilizável, o que acarretou problemas de
infiltrações e fissuração por retração da argamassa. 2. Danos materiais
comprovados, resultante das despesas com a reforma dos imóveis. 3 Dano
moral não configurado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para a o
fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais
devidamente comprovado."

Os embargos de declaração foram rejeitados por unanimidade (e-STJ, fls. 1133-1140).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com a respectiva tese: art. 86 do Código de Processo Civil, pois teria havido
indevida distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, apesar de o decaimento da recorrente se
limitar ao pedido de danos morais em valor muito inferior ao pedido de danos materiais acolhido;
sustenta que a sucumbência deveria ser ajustada à proporção do decaimento de cada parte.
Foram certificadas a ausência de contrarrazões (e-STJ, fl. 1174).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
íntese fática.
S
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora New Deal Participações Ltda. alegou ter
contratado a fornecedora Supermix Concreto S/A para o fornecimento de 380 m3 de argamassa
estabilizada aplicada no revestimento de 19 casas do condomínio Lake Boulevard, cujo uso teria
gerado microfissuras e infiltrações decorrentes de retração da argamassa, comprovadas por dois
laudos técnicos particulares; propôs ação de indenização por danos materiais e morais, pleiteando
R$ 327.533,35 a título material e R$ 32.753,33 por danos morais, com fundamento nos arts. 927,
parágrafo único, e 931 do Código Civil.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao concluir, com base em laudo pericial
judicial e esclarecimentos, que a argamassa fornecida atendia às normas técnicas e que os vícios
decorreriam de erro na aplicação (falta de umidificação prévia das alvenarias) e de movimentações
estruturais, afastando nexo causal e a prática de ato ilícito; condenou a autora ao pagamento das
custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 487, I, e 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, e do
do Código Civil (e-STJ, fls. 997-1003).
art. 186
Documento eletrônico VDA52617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: d3eb2c72-9d39-49c2-9114-e1f2ad356fc2

No acórdão, por maioria, deu-se parcial provimento à apelação para reconhecer ato
ilícito da fornecedora, relativizar o laudo pericial judicial à luz de demais provas, condenar a ré ao
pagamento de danos materiais de R$ 355.330,95, corrigidos pelo IGPM-FGV desde 28/05/2020,
com juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil), negar o dano moral e
redistribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte (e-STJ, fls. 1076-1087).
Análise do Agravo em Recurso Especial.
O agravo é tempestivo e impugna o fundamento da decisão de inadmissibilidade, que
se baseou na incidência da
A recorrente sustenta que a questão relativa à
Súmula 7/STJ.
distribuição dos ônus sucumbenciais, no caso, não demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, mas a correta aplicação do
do CPC.
art. 86
Com razão a agravante. A controvérsia cinge-se à definição do critério legal para a
distribuição da sucumbência recíproca, o que constitui matéria de direito e prescinde do reexame
de provas, uma vez que os valores pretendidos e deferidos estão expressamente consignados no
acórdão recorrido.
Assim, superado o juízo de admissibilidade, conheço do agravo e passo à análise do
recurso especial, nos termos do
§ 5o, do CPC.
art. 1.042,
Análise do Recurso Especial.
1. Prequestionamento.
A matéria versada no
do Código de Processo Civil foi expressamente enfrentada
art. 86
pelo Tribunal de origem, tanto no acórdão da apelação quanto no julgamento dos embargos de
declaração.
O acórdão recorrido, ao dar parcial provimento ao recurso, fixou a sucumbência
recíproca em 50% para cada litigante (e-STJ, fl. 1085). Ao apreciar os aclaratórios, o Tribunal a
reafirmou o critério, consignando que (e-STJ, fl. 1135):
quo

"Não importa se o valor dos danos materiais é maior do que o valor do dano
moral pleiteado (e julgado improcedente), isso é irrelevante. Para o STJ a
distribuição dos ônus sucumbenciais se pauta pelo exame do número de pedidos
formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em
relação a cada um desses pleitos (...). Logo, tendo sido julgado procedente
apenas um pedido dentre dois formulados na inicial, devidamente correta à
atribuição de sucumbência recíproca e redistribuição dos ônus sucumbenciais
em 50% para cada parte."

Dessa forma, a questão federal encontra-se devidamente prequestionada, o que autoriza
o conhecimento do recurso.
2. Violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 86
A recorrente sustenta que o acórdão violou o
do CPC ao distribuir os ônus
art. 86
sucumbenciais de forma igualitária (50% para cada parte), ignorando a manifesta desproporção
entre o valor do pedido acolhido (danos materiais de R$ 355.330,95) e o valor do pedido rejeitado
(danos morais de R$ 32.753,33).
Assiste-lhe razão.
Documento eletrônico VDA52617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: d3eb2c72-9d39-49c2-9114-e1f2ad356fc2

O
do Código de Processo Civil dispõe que, em caso de sucumbência recíproca,
art. 86
as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre os litigantes. O parágrafo único do mesmo
dispositivo estabelece que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará
integralmente com as despesas e honorários.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a aferição da
sucumbência não se restringe a uma análise puramente quantitativa do número de pedidos
acolhidos e rejeitados, devendo-se ponderar também a relevância econômica de cada pretensão.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL
PARCIALMENTE
ACOLHIDA.
CRITÉRIO
NORTEADOR
DA
SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA
REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA
CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2o, DO
. AGRAVO INTERNO
CPC/2015)
PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como
critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número
de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no
Rel.
REsp 953.460/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe de
.
19/08/2011)
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos
limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
sendo subsidiária a aplicação do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015,
art. 85,
apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do
CPC/2015,
mesmo dispositivo (
Rel. p/ acórdão Ministro RAUL
REsp 1.746.072/PR,
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
29/3/2019)
3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus
sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência
recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas
um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação.
4. Agravo interno provido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 1.897.624/RJ,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/10/2024,
4/11/2024,

Embora o número de pedidos seja um critério relevante, ele não pode ser aplicado de
forma isolada e matemática, sob pena de gerar distorções e injustiças, como na hipótese dos autos.
A "
" a que se refere o
do
do CPC deve levar em conta o peso econômico do
proporção
caput
art. 86
que se ganhou e do que se perdeu.
No caso, a recorrente obteve êxito em sua pretensão principal e de maior vulto
econômico, a indenização por danos materiais no valor de R$ 355.330,95. Sua derrota se deu
apenas no pedido de danos morais, estimado em R$ 32.753,33. O decaimento da autora, portanto,
representa menos de 10% do proveito econômico total por ela pretendido.
Documento eletrônico VDA52617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: d3eb2c72-9d39-49c2-9114-e1f2ad356fc2

Nesse contexto, a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais (50% para cada
parte) ofende diretamente a regra da proporcionalidade. A sucumbência da autora foi mínima, o
que atrai a incidência do parágrafo único do
do CPC, devendo a parte ré, recorrida, arcar
art. 86
com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
A revisão desse ponto não encontra óbice na
pois não se trata de
Súmula 7/STJ,
revolver fatos ou provas, mas de conferir o correto enquadramento jurídico a uma situação fática já
delineada de forma incontroversa pelo Tribunal de origem. A aferição da proporção do
decaimento, com base nos valores expressamente consignados no acórdão, é questão de direito.
Corroboram essa linha de entendimento os seguintes julgados: AgInt no
AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.531.047/SE; AREsp n. 2.702.309/RJ;
AREsp n. 2.728.491/GO.
Dispositivo
Ante o exposto,
, a fim
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
de reformar o acórdão recorrido no ponto da sucumbência e, reconhecendo o decaimento mínimo
da parte autora, condenar a ré, SUPERMIX CONCRETO S/A, ao pagamento integral das custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do
§ 2o, e do
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
art. 85,
art. 86,
Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em razão do
provimento do recurso.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52617583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:42
Código de Controle do Documento: d3eb2c72-9d39-49c2-9114-e1f2ad356fc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.963.565 / MS
Número Registro: 2025/0195661-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08101627620218120001
0810162762021812000150004
0810162762021812000150005
8101627620218120001 810162762021812000150004 810162762021812000150005
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
AGRAVADO
: NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53204107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:57
Código de Controle do Documento: 9b4264ff-2050-4a4c-9f37-d28d213f5990

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:57
Código de Controle do Documento: 9b4264ff-2050-4a4c-9f37-d28d213f5990